Tribunal: TJDFT
Processo: 0732955-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTARIANTE. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido na segunda fase de ação de exigir contas, condenando o requerido ao pagamento de aluguéis dos bens administrados no exercício da inventariança, na proporção das cotas-partes dos herdeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação ao pagamento dos valores apurados pelo laudo pericial deve ser reformada para adequação às cotas-partes dos herdeiros, com a exclusão da meação dos herdeiros; (ii) estabelecer se houve preclusão quanto à impugnação dos cálculos periciais homologados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial judicial apurou o montante devido pelos aluguéis, sem qualquer impugnação pelos requeridos no momento processual adequado, resultando em sua homologação por decisão preclusa.
4. A ausência de recurso contra a decisão que homologou os cálculos implica a preclusão da matéria, nos termos dos arts. 223 e 507 do CPC, impedindo sua rediscussão em sede de apelação.
5. A alegação de necessidade de adequação do valor da condenação às cotas-partes dos herdeiros deveria ter sido arguida no momento oportuno, não cabendo sua análise neste estágio recursal.
6. A juntada de parecer técnico pelos apelantes na fase recursal caracteriza inovação processual indevida, sendo inadmissível a apresentação de provas novas em grau de apelação, salvo exceções legais não configuradas no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação tempestiva ao laudo pericial homologado acarreta a preclusão da matéria, impedindo sua rediscussão em sede recursal.
2. O princípio do contraditório e da ampla defesa não é violado quando as partes têm oportunidade de se manifestar e não o fazem no momento processual adequado.
3. A apresentação de novos documentos em sede de apelação caracteriza inovação recursal indevida, salvo exceções legais expressas.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 223 e 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1708768/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/09/2020; TJDFT, Acórdão 1744048, 0722327-23.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 10/08/2023.